Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. PERCENTUAL REDUZIDO. POSSIBILIDADE.
1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.
2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante acima do razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira do alimentante.
3. Os fatos elencados por ambas as partes não prescindem de ampla dilação probatória para que sejam afastadas quaisquer dúvidas acerca da real capacidade financeira do alimentante. Além do mais, não se pode olvidar que incumbe à parte autora, ora recorrida, o ônus de comprovar a alteração, para melhor, da situação financeira do recorrente, o que, ao menos neste momento inicial, não restou suficientemente demonstrada.
4. Neste cenário, verificando-se, à luz do contexto extraído dos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em princípio, se mostraria elevado face a renda atualmente percebida pelo alimentante, bem como que representa importe muito superior ao anteriormente fixado, é possível a sua minoração, até porque as partes poderão dialogar sobre os mesmos em eventual audiência de conciliação. 4.1. Altera-se a base de cálculo quando anteriormente fixado em salário e, não havendo mais emprego fixo, fixa-se em percentual do salário mínimo, em valores aproximados, devendo as demais questões serem objeto de instrução com ampla dilação probatória
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.